Tribunal: TJBA
Processo: 8079272-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079272-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EZEQUIEL COSTA DE ALMEIDA

Advogado(s): YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL. REINCIDÊNCIA DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
HABEAS CORPUS, COM PEDIDO LIMINAR
, contra ato do Juízo da 01ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/BA. O Paciente foi preso em flagrante em 01 de novembro de 2025 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e sua prisão foi posteriormente convertida em preventiva pelo Juízo Plantonista, sob o fundamento da garantia da ordem pública, em razão da quantidade de entorpecentes apreendidos (102g de cocaína e 50g de maconha), da existência de outros processos criminais e de uma suposta tentativa de fuga. O Impetrante sustentou a nulidade absoluta da prisão em flagrante, alegando a ilicitude da prova obtida, por suposta invasão de domicílio, indicando que policiais militares teriam arrombado o portão de uma oficina e invadido o local de trabalho do Paciente, onde este se encontrava tranquilamente, sem qualquer indício de flagrante delito, conforme vídeos anexados aos autos de origem. Argumentou-se, ainda, a ausência dos requisitos da prisão preventiva, pugnando, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por domiciliar. A Autoridade Coatora, em suas informações, confirmou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base na gravidade concreta do delito e na periculosidade do Paciente, evidenciada por seus registros criminais anteriores, e informou o indeferimento de pedido de liberdade provisória formulado pela defesa, mantendo a custódia cautelar por entender que os elementos audiovisuais apresentados não eram conclusivos para afastar a presunção de veracidade do relato policial e que os fundamentos para a segregação persistiam.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia apresentada neste writ cinge-se a analisar a legalidade e a adequação da manutenção da prisão preventiva do Paciente. Há duas questões centrais em discussão: (i) a viabilidade de se apreciar, na via estreita do Habeas Corpus, a alegação de ilicitude da prova decorrente de suposta invasão de domicílio, que fundamentou a prisão em flagrante do Paciente, em face da necessidade de dilação probatória; e (ii) a existência de fundamentação idônea e concreta para a decretação e manutenção da prisão preventiva, com base nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial no tocante à garantia da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A via estreita do Habeas Corpus, por seu rito sumário e lastreado essencialmente em prova documental pré-constituída, não se coaduna com a necessidade de ampla dilação probatória para verificar a veracidade das alegações fáticas e a validade dos elementos apresentados, como no caso da suposta ilicitude da prova decorrente de invasão de domicílio. A análise minuciosa de vídeos e sua confrontação com outras provas existentes no caderno processual, de forma a verificar a legalidade da ação policial, transcende os limites cognitivos da ação mandamental. Dessa forma, as alegações de ilicitude da prisão em flagrante e da prova obtida não podem ser conhecidas nesta via processual excepcional, exigindo aprofundamento que apenas a instrução criminal regular pode proporcionar, não havendo elementos de plano que demonstrem a ilegalidade evidente da prisão.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente apresenta fundamentação mínima, suficiente e concreta, apta a justificar a constrição cautelar. A gravidade concreta da conduta do Paciente é manifesta pela apreensão de significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (102g de cocaína e 50g de maconha), fracionadas em diversas porções individuais, o que sugere a finalidade de mercancia, além da apreensão de uma máquina de cartão e um aparelho celular, instrumentos comumente associados ao comércio de drogas. Ademais, a existência de registros criminais anteriores do Paciente, inclusive outra ação penal em curso pelo mesmo crime de tráfico de entorpecentes, denota risco concreto de reiteração delitiva e periculosidade social, o que justifica a medida para a garantia da ordem pública. O Superior Tribunal de Justiça tem assentado que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia preventiva, independentemente da quantidade de droga apreendida, se houver risco concreto de o agente voltar a delinquir.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva demonstrado pelas particularidades do caso. A excepcionalidade da prisão cautelar, embora reconhecida, foi devidamente justificada pela decisão atacada, que observou os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. A alegação de que o Paciente seria o único responsável pelos cuidados dos filhos não restou devidamente comprovada nos autos, não sendo, por si só, capaz de afastar a necessidade da segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADO, MANTENDO-SE A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE.

Tese de julgamento: "
1. A alegação de ilicitude da prova obtida por suposta invasão de domicílio não comporta análise na via estreita do Habeas Corpus, quando demandar aprofundada dilação probatória e confrontação de elementos fáticos. 2. A prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada para a garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta do delito, em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos e de instrumentos ligados à mercancia, somada à existência de registros criminais anteriores do paciente pelo mesmo crime de tráfico de drogas, demonstrando risco de reiteração delitiva."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8079272-18.2025.8.05.0000
,
sendo Paciente,
EZEQUIEL COSTA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NESSA EXTENSÃO
,
DENEGAR A ORDEM
.
E o fazem, pelas razões a seguir expostas.